Tribunal: STF
Processo: Rcl 73172
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0129000-22.1999.5.01.0071), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ver-se-á, por meio das razões abaixo veiculadas, que o ato judicial impugnado é incompatível com a jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte por meio da Súmula Vinculante n. 10, sem que se pretenda rediscutir matérias relacionadas ao decreto condenatório, mas situar vício de procedimento executório. 



    [...]



    Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista movida por Jose Augusto Pereira Carneiro em face do Jornal do Brasil S.A., na qual, após o trânsito em julgado, o ora Reclamante solicitou o direcionamento da execução à esta empresa, sob a tese de grupo econômico e responsabilidade solidária. 



    Transcorridos mais de 20 (vinte) anos da distribuição da ação e do encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu a Justiça do Trabalho como legitimo incluir esta Reclamante (TIM S.A. – atual denominação de TIM PARTICIPAÇÕES S.A.) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico. 



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamante interpôs Embargos a Execução e, após, Agravo de Petição, o qual foi distribuído para a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo como Relatora a Desembargadora Dra. Ana Maria Moraes. 



    Em sessão de julgamento realizada em 23/07/2019, que negou o provimento do agravo da Executada, decidindo em manter a Reclamante (TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico, conforme abaixo: 



    [...]



    Esclarece a Reclamante que após a publicação do r. Acórdão, foi interposto o Recurso de Revista, que foi denegado, em razão deste, a respectiva decisão foi Agravada de Instrumento, no qual teve seguimento negado. 



    Por fim, o Agravo Interno interposto teve provimento negado, onde atualmente foi apresentado Recurso Extraordinário, o qual aguarda julgamento. 



    [...]



    Constata-se, assim, da decisão proferida nos acórdãos afronta às hipóteses legais expressamente previstas no art. 2º, da CLT e inciso II, do art. 5º, da CF, visto que não restou demonstrado a característica de grupo econômico no presente caso. 



    [...]



    Em primeiro lugar, a 4ª Turma do TRT da 1ª Região deixou de declarar a inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC, em cujos termos: “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”. 



    [...]



    Reforça esse entendimento que a responsabilização patrimonial executiva secundária versada no art. 790, incs. II e VII, do CPC dependa da previsão legal ou da desconsideração da personalidade jurídica para que seja viabilizada a execução do patrimônio de sócios ou de terceiros, respectivamente. 



    [...]



    Por força do princípio da isonomia, esses entendimentos deveriam ter sido observados em favor da Reclamante (TIM S/A). Não tendo sido o caso, a r. 5ª Turma do TRT da 2ª Região invariavelmente promoveu escamoteada declaração de inconstitucionalidade dos arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, prequestionados sob a guarida do art. 1.025 do CPC.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 012900-22.1999.5.01.0071” ou, subsidiariamente, “seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade do arts. 133 a 137 e 513, § 5º, do CPC, por se tratar de questão prejudicial à inclusão da reclamante na execução situada no processo originário”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, constata-se que a TIM S/A (atual denominação de TIM Participações S/A), ora Reclamante, foi incluída no polo passivo da execução trabalhista (Processo 012900-22.1999.5.01.0071) por integrar o grupo econômico do qual faz parte a empresa originariamente executada.



    Sobre o ponto, assim se manifestou o Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, ao apreciar os Embargos à Execução (eDoc. 8, fl. 175-178):



    “Da Alegada Nulidade por Ausência de Citação



    A embargante foi citada para execução em 20/6/2018, conforme certidão de ID d52553e. Logo, improcede a alegação de que não foi citada para pagamento.



    Da Alegada Inexistência de Título Executivo



    Improcede a alegação da embargante, uma vez que a declaração de existência de grupo econômico pode ser efetuada na fase de execução e, nos termos do artigo 2º da CLT, as empresas do mesmo grupo econômico são solidariamente responsáveis pelos débitos trabalhistas.



    No mais, após a revogação da Súmula 205 no TST, não subsiste mais dúvidas quanto à legalidade da inclusão de empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo, mesmo que não tenham participado da fase de conhecimento.



    Da Alegação de Ilegitimidade Passiva



    Os argumentos da excipiente quanto à necessidade de as empresas de mesmo grupo econômico estarem sobre o comando de outra, principal, não subsistem. Há anos a jurisprudência afastou tal argumento. A nova redação da CLT, inclusive, é clara quanto à ausência de tal requisito. Improcede.



    Do Grupo Econômico



    Conforme ressaltado pela primeira ré em sua contestação, a questão da participação da embargante no grupo econômico dos demais executados foi enfrentada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000101-09.2018.5.10.0000, cujo trecho se pede vênia para se reproduzir:



    [...]



    Os fundamentos utilizados por aquele TRT vão ao encontro da decisão que determinou a inclusão da embargante no polo passivo, à qual se reporta neste momento.



    Da Fraude à Execução



    A fraude à execução, caso fosse verificada, não teria o condão de inviabilizar o reconhecimento do grupo econômico e da consequente solidariedade da embargante no pagamento dos haveres. Logo, tal questão é indiferente ao processo, no momento. Além disso, não é matéria a ser arguida por meio de embargos.



    III - CONCLUSÃO



    Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presente embargos, conforme os fundamentos estabelecidos acima e que integram este decisum.”



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no julgamento de Agravo de Petição, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 9, fl. 183-191):



    “Inicialmente, ressalta-se que não se aplicam à presente hipótese as mudanças estabelecidas pela Lei nº 13.467/2017, cuja vigência é posterior ao início das execução da coisa julgada, razão pela qual deve ser observado o princípio da irretroatividade da lei, consoante artigos 5º, XXXVI, da CRFB e 1.046, § 1º. do CPC. 



    Ademais, o presente caso é de conhecimento neste E. Regional e também em outros, com reconhecimento de formação de grupo econômico, inclusive no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0000101-09.2018.5.10.0000 julgado pelo E. TRT da 10ª Região em 05.10.2018, decisão juntada às fls 257/267, cuja fundamentação, que transcrevo parcialmente, valho-me para manter a improcedência dos embargos à execução: 



    [...]



    Com efeito, a lei brasileira adotou a figura da solidariedade passiva entre as empresas do mesmo grupo econômico, fazendo com que todas elas respondam pelas obrigações trabalhistas do empregado que trabalhou em uma das empresas do grupo. Dispõe o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT: 



    [...]



    A solidariedade, estabelecida pelo § 2º do art. 2º da CLT é uma garantia concedida ao trabalhador, visando à efetividade dos créditos trabalhistas, e apresenta-se como uma das manifestações do princípio protetor, que orienta o Direito do Trabalho. 



    [...]



    A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. O artigo 264 do Código Civil estabelece que há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado à dívida toda. Assim, o credor pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos devedores, de forma isolada (artigo 275 do Código Civil). 



    Nesse contexto, não resta dúvida de que as empresas supramencionadas formam um grupo econômico e, portanto, devem responder solidariamente pelas parcelas deferidas no título executivo judicial, na forma do § 2º do artigo 2º da CLT. 



    Ademais, entre empresas do mesmo grupo econômico é possível o reconhecimento de contrato único, desde que preenchidos os requisitos autorizadores para tanto. 



    [...]



    Por fim, destaca-se que não há falar em aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 411 da SDI-I do C. TST, eis que na presente hipótese foi reconhecida a responsabilidade da Intelig por formação de grupo econômico e não de sucessão trabalhista. A mencionada Orientação Jurisprudencial somente exclui a responsabilidade da sucessora quando as empresas integrantes do grupo econômico da adquirida são solventes e inidôneas. No caso dos autos, no entanto, no momento da incorporação da Holdco e da aquisição da Intelig pela TIM as empresas do grupo encontravam-se insolventes. 



    Ademais, conforme destacado pelo Juízo de origem, não há falar em fraude à execução e, caso fosse verificada, não teria o condão de inviabilizar o reconhecimento do grupo econômico e da consequente solidariedade da executada no pagamento dos haveres.



    Destarte, irretocável a respeitável decisão atacada, razão pela qual há de ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”



    Negado seguimento ao Recurso de Revista, foi interposto Agravo de Instrumento, que restou desprovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos de acórdão assim ementado (eDoc. 15, fl. 56):



    “AGRAVO DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO REGIONAL EM TÓPICO PRÓPRIO NO INÍCIO DO RECURSO, DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ART. 896, §1º-A, I E III, DA CLT. ÓBICE PROCESSUAL. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. Agravo conhecido e não provido.”



    Como se vê, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação dos dispositivos legais (arts. 133 a 137 e, ainda, art. 513, § 5º, todos do CPC) ora indicados pela parte reclamante.



    É dizer, o Juízo reclamado apenas verificou a formação de grupo econômico no caso concreto e, a partir disso, concluiu pela existência de responsabilidade solidária da TIM S/A pelos débitos trabalhistas objeto de execução, conforme estabelecido no art. 2º, § 2º, da CLT, assentando que “após a revogação da Súmula 205 no TST, não subsiste mais dúvidas quanto à legalidade da inclusão de empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo, mesmo que não tenham participado da fase de conhecimento”.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente